Tribunal: STF
Processo: RE 1544141
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DEPÓSITOS FEITOS EM CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Paraíba: 



    “COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE PROFESSORA. PEDIDO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DO DESVIO DE FUNÇÃO E DOS VALORES NÃO RECOLHIDOS AO FGTS, ACRESCIDOS DE SANÇÕES PECUNIÁRIAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONDENAÇÃO AO ADIMPLEMENTO DAS QUANTIAS NÃO DEPOSITADAS NO FGTS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELAÇÃO MANEJADA PELA AUTORA. PRESCRIÇÃO PARA A COBRANÇA RELATIVA AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTE DO STF. EFEITOS PROSPECTIVOS. CONTAGEM DO PRAZO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 85, DO STJ. TERMO INICIAL. PROPOSITURA DA AÇÃO. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DECISÃO. PRESCRIÇÃO DE CINCO ANOS MANTIDA. DESVIO DE FUNÇÃO. DIREITO RESTRITO À EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA EM RELAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO DO CARGO EQUIVALENTE. SÚMULA 378 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA  
ATÉ 25/03/2015. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, DECLARADA PELO STF . UTILIZAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DA MODULAÇÃO. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. PROVIMENTO PARCIAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DA PARAÍBA. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NULA. FGTS. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS OU DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AOS VALORES NÃO RECOLHIDOS. AMBAS AS PARTES VENCEDORAS E VENCIDAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. PROVIMENTO PARCIAL.



      1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF, decidiu que o exercício da pretensão de cobrança dos valores devidos ao FGTS deve respeitar o prazo prescricional de cinco anos, atribuindo, entretanto, efeitos prospectivos à Decisão.



    2. ‘Inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre a prescrição do chamado fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando caracterizada relação de trato sucessivo (Súmula 85 do STJ)’.



    3. ‘Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrente.’ (Súmula 378, do STJ).



    4. ‘Segundo a jurisprudência dominante desta Corte, a correção monetária e os juros de mora, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, por isso, podem ser analisados até mesmo de ofício, inexistindo a alegada reformatio in pejus, pelo Tribunal a quo.’ (AgInt no REsp 1604962/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).



    5. Por força da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas salariais deve ser corrigida desde que cada parcela passou a ser devida, pelo índice da caderneta de poupança até 25/03/2015, data da modulação dos efeitos daquela decisão, momento em que será aplicado o IPCA-E.



    6. A declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, atingiu, quanto aos juros de mora, apenas as dívidas de natureza tributária, mantendo-se em relação a créditos salariais, razão pela qual é impositiva a incidência do índice de caderneta de poupança.



    7. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do RE nº 765.320/MG, em sede de Repercussão Geral, uniformizando o entendimento sobre a matéria, decidiu que os servidores contratados em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, possuem direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.



    8. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas” (fls. 1-2, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 da Constituição da República, a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e o Tema 608 da repercussão geral.



    Sustenta que a “C. Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, quanto ao tema prazo prescricional do FGTS aplicável à cobrança de valores não depositados no prazo legal, sem competência constitucional, afastou a sua incidência do que foi decidido pelo Tribunal Pleno do C. Supremo Tribunal Federal no Tema 608 de repercussão geral no julgamento do ARE 709.212, com efeitos ‘ex nunc’ e modulados, com declaração de inconstitucionalidade futura do § 5º do art. 23 da Lei Federal 8.036/90 e do art. 55 do Decreto nº 99.684/90, sob Relatoria do Ministro Gilmar Mendes sem considerar que decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário, conforme dispõe o parágrafo único do art. 28 da Lei Federal nº 9.868/99” (fl. 11, e-doc. 20).



    Pede “o conhecimento deste recurso e o seu posterior provimento, reformando a decisão ora recorrida, restabelecendo a vigência do § 5º do art. 23, da Lei Federal 8.036 e do art. 55 do Decreto 99.684/90 na regra prevista no V. acórdão do ARE 709.212 do E. STF com seus efeitos ‘ex nunc’ e modulados, para que os direitos da recorrente, em ação ajuizada no período estabelecido na modulação dos efeitos do julgamento do ARE 709.212/DF, sejam assegurados” (fl. 13, e-doc. 20).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. O Tribunal de origem dirimiu o controvérsia nestes termos:



    “No que diz respeito ao prazo prescricional para a cobrança dos valores não recolhidos ao FGTS, o Supremo Tribunal Federal entendeu, por meio do ARE nº 709.212/DF, que essa pretensão deve respeitar a prescrição quinquenal e não a trintenária prevista no art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/90, atribuindo a essa Decisão efeitos prospectivos no sentido de aplicar o lapso de cinco anos aos casos cujo termo inicial tenha ocorrido após a data do julgamento, 13 de novembro de 2014.



    Na hipótese vertente, o termo inicial da prescrição é o dia da propositura da Ação, nos termos da Súmula nº 85, do STJ, porquanto trata-se de direito oriundo de relação de trato sucessivo que não foi negado expressamente pela Administração Estadual, e, considerando que a Demanda foi ajuizada em 10 de dezembro de 2014, f. 02, após o julgamento do Pretório Excelso, a prescrição é quinquenal, razão pela qual restam prescritas as quantias anteriores a 10 de dezembro de 2009” (fls. 4-5, e-doc. 10).



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212, Tema 608 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”. Esta a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 19.2.2015).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. COBRANÇA DE VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO. EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. PROVIDO. I – O Plenário da Suprema Corte no julgamento do ARE 709.212-RG, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 608 da Sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘[o] prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal’. II – Conferido-se efeitos prospectivos à nova orientação vinculante firmada pela Suprema Corte, a decisão foi modulada, preservando a prescrição trintenária às ações apresentadas dentro do período de 5 anos, a contar da conclusão do julgamento do STF ou antes do fim do prazo prescricional de 30 anos (o que ocorrer primeiro), respeitando-se, por pressuposto, as causas de interrupção da prescrição. III – Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como eventual concessão do benefício de gratuidade da Justiça. IV – Agravo provido” (RE n. 1.374.376-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.2.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS. FGTS. CONTRATO NULO. TEMA 608. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral, fixou tese no sentido de que ‘o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal.’ 2. Na mesma assentada, esta Corte modulou os efeitos da decisão, nos termos do voto do relator. 3. O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.277.999-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2020).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS DEMONSTRADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. FGTS. COBRANÇA DE VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA Nº 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO EM CURSO NA DATA DO JULGAMENTO DO PARADIGMA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO TRINTENAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Ao julgamento do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou tese no sentido de que ‘o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal’. Na oportunidade, modulados os efeitos da decisão para que, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso na data do julgamento, seja aplicado o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da decisão de julgamento. 2. Em se tratando-se de processo em curso na data do julgamento do paradigma, aplica-se o prazo de 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, até 5 (cinco) anos após a conclusão do julgamento do paradigma da repercussão geral. 3. Embargos de divergência providos” (RE n. 1.198.362-AgR-ED-EDv, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 12.4.2021).



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal.



    5. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora